Tribunal: TJDFT
Processo: 0751839-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO POR EX-CÔNJUGE. MÉDIA DOS VALORES INDICADOS. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de fase de liquidação de sentença iniciada para apurar o valor mensal de aluguel devido pelo uso exclusivo por ex-cônjuge de bem imóvel comum.
2. A decisão agravada, ao arbitrar o valor do aluguel, utilizou a média dos valores indicados pelas partes; no entanto, não considerou o parecer técnico trazido pela autora – firmado por perito particular após recusas reiteradas do réu de pagar os honorários ao perito judicial, fato que obstou a produção do laudo judicial, determinado de ofício pelo Juízo –, tampouco a alegação de que o valor apresentado por ela quando iniciou a liquidação de sentença em 1o/12/2022 (R$ 3.000,00) estava defasado. 2.1. Ainda, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) indicado pela autora no ID mencionado na decisão agravada refere-se ao valor a ser pago pelo réu por uso exclusivo do imóvel, e não ao valor total do aluguel, o qual a autora indicou em R$ 6.000,00 (seis mil reais) conforme parecer técnico.
3. Assim, para arbitramento do valor total do aluguel, considerando-se a média dos valores indicados, devem ser utilizados os valores de R$ 6.000,00 indicado pela autora e de R$ 3.600,00 indicado pelo réu. 3.1. O valor total do aluguel deve ser arbitrado em R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), de modo que o percentual de 50% para cada parte deve corresponder a R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.